Tribunal: TJMT
Processo: 0001535-02.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001535-02.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEDIA RUPULO LINS - CPF: 570.099.021-00 (VÍTIMA), CLEVERSON DOS SANTOS - CPF: 046.502.111-58 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PENA-BASE
–
MÍNIMO LEGAL
–

PROCEDÊNCIA
–

MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – REAJUSTE QUE SE IMPÕE
–
2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCREMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO
E PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
3.
PENA PECUNIÁRIA –
REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA –
HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE -
4. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ATENDIDOS – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Consoante orientação sedimentada pelo STJ, nos termos da Súmula 444, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem servir como maus antecedentes para exasperação da pena basilar do agente. Igualmente, as consequências do crime de Furto, tais como o fato de a vítima ser privada de seus pertences ou o prejuízo em montante não exorbitante, são ínsitas ao tipo penal incriminador e, portanto, constituem fundamentação inidônea para acarretar o recrudescimento da pena-base do réu por tais motivos;

2 –
Conforme o enunciado da Súmula 231 do STJ, fixada a pena-base no mínimo legal previsto para o crime, o reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria penal, não pode reduzi-la a aquém do mínimo previsto em lei, sem ofensa aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República;

3 - A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu;

4 – Demonstrada nos autos, a presença dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleverson dos Santos
,

contra sentença em que foi
condenado
à reprimenda definitiva de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e pagamento de
30 dias-multa
, pela autoria do crime insculpido no
art. 155, § 4o, I, do CP
(Id. 19065475).

Em suas razões recursais,
Cleverson
requereu:
a)
a fixação da
pena-base
no
mínimo
legal,

afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes
e
consequências do crime
;
b)
a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ante a
ilegalidade da Súmula 231 do STJ
;
c)
o
redimensionamento
da pena de
multa,
alegando desproporcionalidade; e,
d)
a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
(Ids. 19065481/19065487).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Ids. 19065491/19065492);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 21282489):

Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso I, à pena de 02 (dois) anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 30 (dez) dias-multa – Inconformismo da defesa – Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e posteriormente promover a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, a redução do
quantum
da pena de multa fixada e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alegações improcedentes – Dosimetria – Pena base – A existência de, ao menos,
uma circunstância judicial desfavorável
autoriza a fixação da
pena-base acima do mínimo
legal –
Quantum
de exasperação proporcional – Impossibilidade de fixação da
pena aquém do mínimo
legal –
Súmula 231 do STJ
–
Pena
de multa se mostrou
proporcional
diante da
circunstância judicial desfavorável
e da
situação econômica da ré
–
Não preenchimento dos requisitos autorizadores para substituição da pena
– Sentença que se mostra escorreita
–
Pelo
desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020